Tribunal: STJ
Processo: 0802978-49.2020.8.12.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830523 - MS(2024/0463119-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
AGRAVADO
: ANDERSON PATRIK BORDAO
AGRAVADO
: FABIANE SUELYNN DE FREITAS BORDAO
AGRAVADO
: HERVAL PARK HOTEL LTDA
OUTRO NOME
: FREITAS & BORDÃO LTDA – ME
ADVOGADOS
: CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - MS005159
OSCAR LUIS OLIVEIRA - MS005588
ÉLLEN CLEA STORT FERREIRA CERVIERI - MS006812
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO OPORTUNIZADA.
RETORNO
AO
PRIMEIRO
GRAU.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0b3a9f06-bcd0-4c0b-b003-e4c395f7d1bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830523 - MS(2024/0463119-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
AGRAVADO
: ANDERSON PATRIK BORDAO
AGRAVADO
: FABIANE SUELYNN DE FREITAS BORDAO
AGRAVADO
: HERVAL PARK HOTEL LTDA
OUTRO NOME
: FREITAS & BORDÃO LTDA – ME
ADVOGADOS
: CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - MS005159
OSCAR LUIS OLIVEIRA - MS005588
ÉLLEN CLEA STORT FERREIRA CERVIERI - MS006812
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
REVISIONAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO OPORTUNIZADA.
RETORNO
AO
PRIMEIRO
GRAU.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
1. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul
assim ementado:

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSIGNAR A VERBA
INCONTROVERSA
–
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO
INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUTOR QUE NÃO FOI INTIMADO PARA -
EMENDAR A INICIAL – CERCEAMENTO DEFESA - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se no presente recurso: a) a ocorrência de cerceamento de
defesa; e b) a inépcia da inicial.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de
Documento eletrônico VDA54117938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:57
Código de Controle do Documento: 80a3b4a1-4f6f-4928-95d0-a1489d61bce1

quinze (15) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que
deve ser corrigido ou completado (art. 321). Se o autor não cumprir a
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (parágrafo único do
.
art. 321)
3. No caso, o Juízo a quo não oportunizou aos requerentes a possibilidade de
emenda à inicial, indicando com precisão o que deveria ser corrigido ou
completado, antes do indeferimento da inicial. Contudo, havendo vício
passível de ser sanado, a Juíza 'a quo' deveria ter oportunizado a
regularização. Ao não fazê-lo, além de ir contra o disposto no
do
art. 321,
CPC, a Juíza singular também deixou de observar o princípio da cooperação
previsto no
o, do CPC.
art. 6
4. A emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, e, acaso não
oportunizada, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com
fundamento no descumprimento da determinação judicial, configura
cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da decisão recorrida.
5. Apelação conhecida e provida.” (e-STJ fl. 933)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
957/965
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), o recorrente aponta
967/972
violação ao
II, do Código de Processo Civil, s
art. 1.022,
ustentando, em síntese, que
há negativa da prestação jurisdicional, porque a Corte local se omitiu em analisar que:
)i “a sentença está plenamente de acordo com o
§ 2o do CPC em situação que
art. 330,
não admite intimação para emenda da inicial, pois tal já havia sido oportunizado à
parte à vista da Contestação, momento no qual o
defendeu-
autor/apelante/embargado
e que
a exigência do
do
se da preliminar de violação ao citado dispositivo",
ii)
art. 321
Código de Processo Civil é apenas para os casos em que a petição inicial não atinge os
requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
951/954
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente
1.000/1.006
agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere à alegada negativa de prestação jurisdicional, o recorrente
sustenta que a Corte de origem foi omissa em se manifestar acerca da tese relativa à
impossibilidade de emenda da petição inicial quando os defeitos não se encontram
previstos nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.
No entanto, ao analisar o acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação, constata-se que todas as questões suscitadas nos embargos de declaração
já haviam sido analisadas, conforme se extrai dos seguintes trechos:

“O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts.
319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades que dificultam o
julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de quinze (15) dias,
a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou
completado (art. 321). Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a
petição inicial (parágrafo único do
.
art. 321)
Na espécie, o requerido apresentou contestação, alegando, preliminarmente,
a inépcia da inicial por inobservância da regra específica, prevista no
§§ 2o e 3o, do CPC.
art. 330,
Documento eletrônico VDA54117938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:57
Código de Controle do Documento: 80a3b4a1-4f6f-4928-95d0-a1489d61bce1

Os requerentes apresentaram, então, impugnação à contestação, rebatendo
a referida tese, sob o argumento de que 'a partir das folhas 459 encontram-
se os laudos periciais com as taxas autorizadas pelo Bacen e as praticadas
pormenorizando as ilegalidades de cada contrato e o fundamento que é a
causa de pedir constante da peça vestibular'.
Na sequência, as partes foram intimadas para que especificassem se
pretendiam a produção de outras provas, além das constantes nos autos,
declinando a necessidade de sua realização, sob pena de indeferimento (f.
882), o que cumpriram (f. 883-887 e 888-889).
Ato contínuo, a Magistrada singular acolheu a preliminar de inépcia da
inicial e julgou extinto o presente processo sem a análise do mérito, com base
no artigo 485, inciso I,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
c/c art. 330,
Como se vê, o Juízo a quo não oportunizou aos requerentes a possibilidade
de emenda a inicial, indicando com precisão o que deveria ser corrigido ou
completado, antes do indeferimento da inicial.
Contudo, havendo vício passível de ser sanado, a Juíza 'a quo' deveria ter
oportunizado a regularização. Ao não fazê-lo, além de ir contra o disposto no
do CPC, a juíza singular também deixou de observar o princípio da
art. 321,
cooperação, previsto no
o, do CPC.”
art. 6
(e-STJ fl. 937)

No caso concreto, o Tribunal de Justiça consignou expressamente que o
vício da petição inicial era sanável e que competia à magistrada oportunizar a sua
regularização, motivo pelo qual deu provimento ao recurso interposto para cassar a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicado o
do Código de Processo Civil.
art. 321
Registra-se que, mesmo à luz do artigo 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de nenhum ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV).
Dessa maneira, inexiste defeito na prestação jurisdicional apenas pelo fato
de o julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. NOTÍCIA. DIFAMAÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. A análise da pretensão recursal demandaria a incursão em aspectos
fático-probatórios dos autos, atividade inviável em recurso especial, tendo
em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores fixados pelas
instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se
justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.876.385/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
25/8/2025,
29/8/2025

Documento eletrônico VDA54117938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:57
Código de Controle do Documento: 80a3b4a1-4f6f-4928-95d0-a1489d61bce1

“AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO NA VIA DO ESPECIAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em
debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda
que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não
se traduz em ofensa à legislação processual.
2. Conforme dispõe a
'para fins do artigo 105, III, 'a', da
Súmula no 518/STJ,
Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula'.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-
lhe provimento.”
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.541.876/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-se)
25/8/2025,
29/8/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer e negar provimento ao
recurso especial.
Na hipótese, como ainda não foi definida a sucumbência, em virtude da
anulação da sentença proferida, mostra-se inaplicável a regra do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:57
Código de Controle do Documento: 80a3b4a1-4f6f-4928-95d0-a1489d61bce1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.830.523 / MS
Número Registro: 2024/0463119-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08029784920208120019 0802978492020812001950002 8029784920208120019
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: MARCELO PONCE CARVALHO - MS011443
AGRAVADO
: ANDERSON PATRIK BORDAO
AGRAVADO
: FABIANE SUELYNN DE FREITAS BORDAO
AGRAVADO
: HERVAL PARK HOTEL LTDA
OUTRO
NOME
: FREITAS & BORDÃO LTDA – ME
ADVOGADOS : OSCAR LUIS OLIVEIRA - MS005588
CARLOS ALFREDO STORT FERREIRA - MS005159
ÉLLEN CLEA STORT FERREIRA CERVIERI - MS006812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:47
Código de Controle do Documento: b4f39e03-ae1e-4c5e-80c2-1f0c7efa3387

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:47
Código de Controle do Documento: b4f39e03-ae1e-4c5e-80c2-1f0c7efa3387